Tribunal: TJBA
Processo: 0136536-25.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0136536-25.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Joao B de O Floquet Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC E ART. 158, I, DO CTN. ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0136536-25.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Joao B de O Floquet. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .